Tribunal: TJBA
Processo: 8039973-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039973-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO RICARDO TELLES PESSOA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada sob o argumento de negativação indevida em cadastros de inadimplentes. A parte autora alegou desconhecer o débito imputado pelo
Banco Votorantim S.A
. e pleiteou a exclusão da restrição creditícia, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome da parte autora foi indevida, à luz das provas constantes dos autos; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da referida negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, a parte apelante não apresentou provas da inexistência da dívida ou da quitação das obrigações pactuadas.

O banco recorrido demonstrou, mediante apresentação de faturas, histórico de pagamento e registros sistêmicos, que a parte apelante possuía relação contratual com a instituição, bem como que a negativação decorreu do inadimplemento de faturas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A existência de pagamentos parciais pela parte apelante afasta a alegação de contratação fraudulenta, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A inscrição legítima do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, por débito comprovadamente devido, não caracteriza dano moral indenizável, pois decorre do exercício regular de um direito do credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade de registros sistêmicos e telas de controle interno como meios de prova em contratos eletrônicos, sendo desnecessária a apresentação de instrumento físico assinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
im
provido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao autor demonstrar a inexistência do débito ou a quitação da obrigação quando alegar indevida negativação em cadastro de inadimplentes.

O credor que comprova a regularidade da contratação e a existência do débito não pratica ato ilícito ao incluir o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

A simples inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando legítima, não configura dano moral indenizável.

Registros sistêmicos e telas de controle interno podem ser considerados prova válida da contratação e da origem do débito em contratos eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 375; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/12/2020.

STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 30/06/2020.

TJ-BA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28/10/2020.

TJ-MT, Apelação nº 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039973-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante SERGIO RICARDO TELLES PESSOA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02